Tribunal: TJDFT
Processo: 0706312-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706312-13.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: THAINARA BEZERRA BORGES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que condicionou a expedição de mandado de busca e apreensão à efetiva comprovação da localização do veículo e consignou a possibilidade de conversão da busca e apreensão em ação executiva. O requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada foi deferido por esta Relatoria (id 33182194). Esta Relatoria tomou conhecimento de que foi proferida sentença no processo principal e intimou o agravante para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso. O agravante apresentou petição para concordar com a perda do objeto do recurso, oportunidade em que defendeu o seu não conhecimento (id 37336501). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e do agravo interno e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento ou interno. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece o não conhecimento de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator